Tribunal: TJES
Processo: 5002417-86.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002417-86.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO
RECORRIDO: LUCAS MAURICIO DA SILVA PEREIRA DE AGUIAR
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002417-86.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO

RECORRIDO:
LUCAS MAURICIO DA SILVA PEREIRA DE AGUIAR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SEQUESTRO DO TITULAR DA CONTA. TRANSAÇÕES REALIZADAS SOB AMEAÇA. UTILIZAÇÃO QUE FOGE DO PERFIL DE CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face da sentença que o condenou ao pagamento do valor de R$ 7.980,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, o Autor, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). A narrativa da parte autora foi assim descrita no ato sentencial guerreado,
in verbis
: "
Narra o autor, em síntese, que no dia 30/09/2021, ao sair do Banco Sicoob fora surpreendido e abordado por dois indivíduos e colocaram dentro de uma carro e jogaram um pano em sua cabeça, ameaçaram com uma arma de fogo e deram varias voltas nas ruas e entraram em uma garagem de uma casa e ameaçaram ele para desbloquear o telefone. De
posse
com o telefone os bandidos fizeram transferências e PIX totalizando R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais), onde fora transferido para os nomes IAGO GALVÃO DE ANDRADE, ANDRE FELIPE GOMES E LUCAS MAURICIO DA SILVA PEREIRA DE AGUIAR. Informa que após o ocorrido registrou um boletim de ocorrência e comunicou o fato à instituição requerida, no entanto, não obteve êxito no estorno dos valores debitados
." Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, possui verossimilhança a alegação de que as transações foram realizadas por terceiro, que obteve o aparelho celular e acesso ao aplicativo e senhas bancárias do Recorrido mediante violência, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos, sendo realizadas diversas tentativas de transferência.

(3). Quanto à excludente de responsabilidade suscitada pelo Recorrente, observo que, embora o Recorrido tenha, de fato, fornecido informações de segurança em favor dos criminosos, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

(4). Efetivamente, considerando as circunstâncias e sequência temporal dos fatos narrados na demanda, nota-se que a movimentação ocorrida na data do sequestro narrado pelo Recorrido foge ao padrão de gastos do consumidor, sendo certo ainda que, em análise ao histórico das transações anexadas pelo Recorrido à exordial, é possível perceber que diversas tentativas de transferências via Pix foram rejeitadas durante o período do sequestro, o que poderia levar o Recorrido a acionar medidas de segurança a fim de evitar o prosseguimento das transferências que resultaram em prejuízo ao Recorrido, o que, entretanto, não ocorreu.

(5). Nesse sentido, mesmo que os criminosos tenham obtido acesso à conta do Recorrido mediante uso das informações de segurança pertinentes (a partir da grave ameaça a que submetido o consumidor), ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(6). Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
no que se refere à restituição do montante subtraído da conta do Recorrido a partir das transações fraudulentas identificadas, não merecendo, por isso, qualquer reparo.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)